Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723959-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SIMONE JUCA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de SIMONE JUCA DA SILVA (processo n. 0704399-76.2021.8.07.0017), consistente em determinar a emenda a inicial para comprovação da mora. Relata que a demanda tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no. 000000637386558, firmada entre as partes, para financiamento do veículo FORD; Modelo: KA SE PLUS 1.0 HA C; Ano: 2020/2021; Placa: REI7B31; Chassi: 9BFZH55L0M8081367; Renavam: 01246079167, o qual se constitui na garantia do contrato, encontrando-se a agravada inadimplente Sustenta o desacerto do ato agravado, alegando que a notificação foi enviada ao endereço da agravada, constante do contrato, sendo, portanto, válida, nos termos do art. 2o § 2o e 3o do Decreto-lei 911/69. Entende que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial, pois a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, não se exigindo a assinatura do destinatário. Traz à colação o entendimento firmado no RESP no 1852147/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, em que a Terceira Turma do STJ declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado: Aponta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, pois não contemplou a estrita legalidade, constituindo-se a probabilidade de provimento do recurso na inobservância da decisão agravada à legislação de regência e o risco de lesão grave, no atraso no fato de o bem em questão não pertencer à parte agravada e enquanto permanecer em sua posse, poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pela suas próprias características. Ao final, requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, deferindo-se a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Preparo recursal no ID 27610785 e 27610786. É o relatório. A hipótese dos autos, contudo, não evidencia a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso. A uma, porque o agravante pretende a tutela para que a liminar seja de pronto deferida, quando deveria postular que a exigência de emenda fosse afastada para que seu pedido seja apreciado, pois do contrário haverá supressão de instância. A duas, superados os percalços processuais, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, verifico que melhor sorte não assiste ao agravante quando defende a validade da notificação extrajudicial encaminhada à agravado. Com efeito, o endereço indicado no contrato mostrou-se insuficiente para o recebimento da notificação por aviso de recebimento (ID 96165989 dos autos de origem). Desse modo, restou desatendido o requisito exigido pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a saber: Art. 2o (..) ......................................................... § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Nesse cenário, sequer o REsp 1.852.147/RS, mencionado nas razões recursais, socorre os argumentos do agravante, pois o entendimento esposado pela em. relatora, Min. Nancy Andrighi, em decisão monocrática, retrata situação em que a devedora fiduciante estava ausente. É de se ver, pois, que há distinção entre o referido julgado e a tese recursal, restando cumprida a exigência do art. 489, § 1o, VI, do CPC. Destarte, a mora não restou evidenciada, a mostrar o acerto da decisão agravada, afastando o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão de sua eficácia ou sua reforma de plano por este tribunal. Nessa linha, destaco entendimento deste colegiado sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mantenho, por ora, a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 14:40:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator